Tribunal: TJES
Processo: 5000308-08.2024.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000308-08.2024.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ALOIZIO GARUZZI PIANCA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA PESSOA FALECIDA. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR AO ÓBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da constatação de que o requerido havia falecido antes do ajuizamento da ação. O apelante sustenta a possibilidade de sucessão processual e validade da notificação extrajudicial encaminhada após o óbito. Requer o provimento do recurso para anulação da sentença e regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a notificação extrajudicial expedida após o falecimento do devedor fiduciante para fins de constituição em mora na ação de busca e apreensão; (ii) estabelecer se é possível a sucessão processual quando a parte falece antes do ajuizamento da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora é requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos da Súmula 72 do STJ e do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, exigindo notificação extrajudicial válida do devedor.

4. A notificação encaminhada ao falecido não possui validade jurídica, pois é dirigida a pessoa destituída de personalidade civil, sendo ineficaz para fins de constituição de mora.

5. A ciência eventual dos herdeiros não supre a ausência de notificação formalmente válida, visto que estes não integravam originalmente a relação contratual, e não foram regularmente citados no processo.

6. A sucessão processual prevista nos arts. 108 a 110 do CPC somente é aplicável quando o falecimento ocorre no curso do processo, após válida formação da relação jurídica processual.

7. Ajuizada a ação contra pessoa já falecida, inexiste parte legítima no polo passivo, sendo o vício insanável e ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme jurisprudência consolidada do STJ e tribunais estaduais.

8. A alegação de suspensão do processo com base no art. 313, I, do CPC é inaplicável, pois pressupõe falecimento durante o curso do processo, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A notificação extrajudicial expedida após o falecimento do devedor não constitui mora válida para fins de ajuizamento da ação de busca e apreensão. Não é possível a sucessão processual quando o falecimento do devedor ocorre antes do ajuizamento da ação, por ausência de relação processual válida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º, 85, § 11º, 108, 110, 313, I, e 485, VI; CC, art. 1.792; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2148128/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024. TJES, Apelação Cível nº 0000110-97.2017.8.08.0068, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 09.10.2025. TJES, AI nº 5003940-20.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Marianne Judice de Mattos, j. 18.10.2022. TJ-MG, Apelação Cível nº 0025121-17.2016.8.13.0621, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 03.04.2024. TJDFT, Apelação Cível nº 0718758-27.2022.8.07.0007, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra
a
sentença
ID 15732495,
proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva, que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em face de
ALOIZIO GARUZZI PIANCA
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade passiva do requerido, que faleceu antes do ajuizamento da demanda.

O apelante sustenta, em suas razões recursais, em síntese:
(I)
que não há que se falar em extinção da presente demanda, pois, com o falecimento do devedor, opera-se a abertura da sucessão, sendo plenamente possível a sucessão processual, para que o espólio ou o
s herdeiros
integrem o polo passivo da ação,
nos termos d
o art. 110 do Código de Processo Civil;
(II)
que, embora a notificação tenha sido realizada em nome do devedor fiduciante já falecido, tal circunstância não afasta a configuração da mora; e
(III)
que, diante do falecimento do apelado, o feito deveria ter sido suspenso para regularização do polo passivo, conforme prevê o art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante disso, requer o provimento da apelação, com a anulação da sentença recorrida, a fim de que a ação de busca e apreensão tenha regular prosseguimento na origem.

Contrarrazões no ID 15732503, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Conforme se depreende dos autos, o Banco Apelante ajuizou a presente demanda com o objetivo de promover a busca e apreensão do veículo Chevrolet Onix 1.0 MT LT, ano/modelo 2019/2019, oferecido em garantia fiduciária por meio do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 0246442197.

A causa de pedir fundamenta-se na inadimplência das parcelas contratuais a partir de 14 de setembro de 2023, perfazendo o montante total de R$ 38.403,20 (trinta e oito mil
e
quatrocentos e três reais e vinte centavos).

O Juízo
a quo
deferiu a medida liminarmente (ID 15732111), considerando a notificação como supostamente exitosa para fins de comprovação da mora.

Entretanto, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão em 28 de junho de 2024, o Oficial de Justiça certificou (ID 15732128) que
deixou de Citar o requerido
ALOIZIO GARUZZI PIANCA
, pois o mesmo é Falecido
, tendo apenas intimado a
Sra. ÂNGELA MARIA LOPES
, que estava na posse do veículo, acerca do teor da decisão.

Instada a se manifestar sobre a certidão, a Sra. ANGELA MARIA LOPES, na qualidade de ex-companheira e sucessora (conforme Escritura Pública de Inventário posterior, ID 15732490), compareceu aos autos como Terceira Interessada (ID 15732487), juntando a certidão de óbito do devedor, constatando-se que seu falecimento ocorreu em
02 de agosto de 2023
,
defendendo, assim, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Sobreveio a r. sentença (ID 15732495) que reconheceu a ilegitimidade passiva do falecido
ALOIZIO GARUZZI PIANCA
, declarou a nulidade dos atos praticados e
extinguiu o feito sem resolução de mérito
, revogando a liminar e condenando o Banco Apelante ao pagamento de honorários advocatícios e custas.

Pois bem
. A controvérsia recursal restringe-se à possibilidade de uma pessoa falecida figurar no polo passivo da ação de busca e apreensão e à viabilidade de sucessão processual quando o óbito antecede o ajuizamento da demanda.

A
comprovação da mora é requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
, conforme estabelece a Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça.
Na hipótese
, o juízo de origem constatou que o banco apelante apresentou notificação inválida, expedida após o falecimento do devedor, não servindo, portanto, para a constituição válida da mora.

A certidão de óbito (ID 15732489) comprova que
Aloizio Garuzzi Pianca
faleceu em
02/08/2023
, enquanto a ação foi proposta apenas em
09/04/2024
, ou seja, mais de oito meses após o óbito. Assim, a demanda foi ajuizada contra parte inexistente, destituída de personalidade jurídica e, consequentemente, de capacidade processual.

Nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a mora do devedor é, de fato, automática com o vencimento da obrigação (mora ex re). Contudo, o deferimento da medida liminar e o regular prosseguimento da ação dependem da comprovação formal da mora, mediante notificação extrajudicial válida.

No caso, a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira também foi emitida após o falecimento do devedor, em 16/02/2024 (ID 15732101), revelando-se ineficaz por ter sido dirigida a pessoa já sem existência jurídica. O envio de comunicação a quem faleceu constitui ato juridicamente inválido, não sendo possível presumir a constituição em mora de quem não mais possui personalidade civil.

A
ciência eventual dos herdeiros não supre a ausência de notificação regular, pois o credor não mantinha com eles vínculo contratual direto. Para que o ato fosse válido, deveria ter sido endereçado ao espólio ou aos herdeiros devidamente representados, que respondem pelas dívidas do falecido até o limite da herança (art. 1.792 do CC).

No tocante à alegada sucessão processual, cumpre observar que ela somente é cabível quando o falecimento ocorre no curso do processo, após a formação válida da relação processual, conforme dispõem os arts. 108 e 110 do CPC. Quando o óbito é anterior à propositura da ação, inexiste parte legitimada a ser substituída, e o vício é insanável, pois compromete a própria constituição do processo.

O Superior Tribunal de Justiça é firme nesse entendimento, reconhecendo que a habilitação ou substituição processual apenas se aplica quando o evento morte ocorre após a citação, não sendo possível em casos como o presente, em que o falecimento do devedor é anterior ao ajuizamento da ação e à própria constituição da mora.
Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL . EXPEDIÇÃO ANTERIOR. FALECIMENTO DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO . INVALIDADE. SENTENÇA. PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça faz distinção entre a hipótese em que o devedor já devidamente citado morre no curso do processo, situação em que haverá sucessão processual pelo espólio, e a hipótese em que o ajuizamento da ação de busca e apreensão ocorreram após o falecimento do devedor fiduciante, situação em que não há falar em sucessão processual de imediato pelo espólio
. 2. Agravo interno não provido. (STJ – AgInt no REsp: 2148128/PR, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Também não procede a alegação de que o juiz deveria ter suspenso o processo com base no art. 313, I, do CPC, pois tal dispositivo aplica-se apenas quando a morte ocorre no curso de processo regularmente instaurado.

Ressalte-se que o princípio da primazia do julgamento do mérito não autoriza a convalidação de vício que atinge a própria existência da relação processual. A instrumentalidade das formas e a economia processual não podem prevalecer sobre pressupostos essenciais de validade do processo.

A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais pátrios é pacífica ao reconhecer que a notificação expedida após o falecimento do devedor não constitui mora válida e que, nessas hipóteses, a ação deve ser extinta sem resolução do mérito.
Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA JÁ FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUCESSÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES que, nos autos de ação de busca e apreensão, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão de o réu ter falecido antes do ajuizamento da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a sucessão processual pelos herdeiros quando a ação de busca e apreensão é ajuizada contra pessoa falecida antes da propositura da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR
A sucessão processual somente é admitida quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo, após regularmente formada a relação processual, o que não se verifica quando o réu já é falecido ao tempo do ajuizamento. O ajuizamento da demanda contra pessoa falecida inviabiliza a constituição válida da relação processual, configurando vício insanável que impede a

aplicação do princípio da saisine para fins processuais. A notificação extrajudicial expedida após o óbito do devedor não constitui mora válida, comprometendo o direito de purgação e inviabilizando o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
O correto seria a propositura da demanda diretamente contra o espólio ou herdeiros, não cabendo ao Judiciário corrigir vício de ilegitimidade decorrente da escolha inadequada da parte demandada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES - 3ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0000110-97.2017.8.08.0068 - Relator: Des. Aldary Nunes Junior - Julgado em: 09/10/2025)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O FALECIMENTO DO REQUERIDO – MERO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA ENDEREÇO DO CONTRATO NÃO É SUFICIENTE PARA CONSTITUIR EM MORA – CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA É CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO REGULAMENTADA PELO DECRETO-LEI N° 911/69
– EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 485, IV DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Presente a legitimidade da parte agravante na qualidade de cônjuge supérstite do requerido nos autos principais, conforme previsto no art. 996, do CPC
2. Tendo a expedição da notificação extrajudicial e o ajuizamento da ação ocorrido após o falecimento da parte, o requerido não foi devidamente constituído em mora, condição de procedibilidade para a ação de busca e apreensão, conforme inteligência da súmula 72 do excelso STJ e Decreto-Lei nº 911⁄69. 3. Aplicação do efeito translativo ao recurso para extinguir a ação originária na forma do art. 485, IV do CPC
. 4. Recurso provido. (TJES - 1ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento n.º 5003940-20.2022.8.08.0000 - Relatora: Des.ª Marianne Judice de Mattos - Julgado em: 18/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA NOTIFICAÇÃO E AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DE PARTE - DESCABIMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO SENTENÇA MANTIDA.
Sendo imediata à abertura da sucessão, a substituição de parte prevista no art. 110 do CPC apenas tem lugar quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo.

Falecido o Réu antes do ajuizamento da ação, impõe-se a extinção do feito sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto processual.
Tendo ocorrido o falecimento do réu, o saldo devedor do financiamento é quitado pela indenização de seguro prestamista, no qual a instituição financeira autora figurou como estipulante e beneficiária, inexistindo a mora alegada.
(TJ-MG - Apelação Cível: 0025121-17.2016.8.13.0621, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 03/04/2024, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/04/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
DEVEDOR FIDUCIANTE FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL DESCABIDA.
POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. ILEGITIMIDADE DOS HERDEIROS.
NOTIFICAÇÃO INVÁLIDA. EXTINÇÃO MANTIDA
. I.
A sucessão processual contemplada nos artigos 108 e 110 do Código de Processo Civil pressupõe a morte da parte no curso da relação processual.
II. À luz do artigo 352 do Código de Processo Civil, é possível a correção do polo passivo da ação de busca e apreensão depois de constatado que a sua propositura ocorreu depois da morte do devedor fiduciante . III.
Na hipótese de falecimento do devedor fiduciante, a ação de busca e apreensão, de cunho estritamente econômico, deve ser ajuizada em face do espólio respectivo, e não dos seus herdeiros. IV. Não atende à exigência do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, notificação enviada após o falecimento do devedor fiduciante
. V. Apelação desprovida. (TJ-DF 0718758-27.2022 .8.07.0007 1807682, Relator.: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/01/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)

Diante disso, mostra-se correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da parte requerida, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da
causa
, considerando a duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância recursal, conforme disposto no artigo 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.